Tribunal: TJMT
Processo: 1019122-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019122-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), REGINA SILVANA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 029.744.531-63 (AGRAVANTE), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME - CNPJ: 19.279.358/0001-23 (AGRAVADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA C/C DANOS MORAIS – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSENTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019122-04.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

REGINA SILVANA DA SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO:

INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
REGINA SILVANA DA SILVA DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT,
Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Negativação Indevida c/c Danos Morais n.o
1007737-21.2018.811.0003
, ajuizada em face do
INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, cujo objetivo é determinar que o requerido se abstenha de efetuar qualquer cobrança ou negativação do nome da parte autora; que seja autorizado ao autor o reaproveitamento das matérias cursadas com o requerido em outro estabelecimento de ensino; e, que seja realizado bloqueio judicial de todos os bens do requerido com o fim de resguardar eventual reparação.

Em suas razões recursais assevera que propôs ação em desfavor do agravado, pleiteando a rescisão contratual com pedido de indenização por danos morais e materiais, em razão deste não possuir autorização para ofertar o curso de técnico de enfermagem, no qual a recorrente estava matriculada.

Destaca que existe contrato vigente entre as partes e mesmo que este seja nulo, face a ausência de autorização para ofertar o curso, o agravado pode a qualquer momento promover a negativação por haver parcelas vencidas e vincendas.

Entende ser necessário o bloqueio de bens e valores do agravado, para garantir ressarcimentos e indenizações, já que outros alunos/consumidores propuseram ações similares a esta, podendo ainda a instituição fechar as portas, em razão da pandemia de Covid-19.

Com estes argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada. (Id. 57265950).

A tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora em 22/09/2020, conforme se extrai da decisão de Id. 58094452.

Contrarrazões pelo agravado no Id. 72594476, pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida em sua integralidade.

A agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 57296989.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
REGINA SILVANA DA SILVA DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT,
que
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade de negativação indevida c/c danos morais ajuizada em face do
INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME
, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicada.

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem destacado pelo Magistrado de primeiro grau,
“
a parte requerente não conseguiu comprovar, minimamente, qualquer atitude dos requeridos em realizar eventual negativação ou cobrança. No mesmo sentido é o pedido de bloqueio de todos os bens do requerido, que além de medida desproporcional, não encontra respaldo nos autos, ante a ausência de documentos que demonstrem a dilapidação de patrimônio. Por fim, este juízo não pode reconhecer ao esmo e determinar o reaproveitamento das matérias cursadas com o requerido para que o autor possa usufruí-las sem qualquer chancela da nova entidade de ensino que porventura a parte autora busque se matricular. Trata-se de matéria interna corporis a ser averiguada casuisticamente pela entidade de ensino. (...)”
(Id. 57265952).

Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada atendeu aos elementos a evidenciar os fundamentos deduzidos pelo Magistrado, uma vez que não foram demonstrados, de forma conclusiva, risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Isso porque, ao compulsar os autos, verifica-se que

embora a parte agravante afirme que a instituição de ensino não possui autorização para oferta do
Curso

Técnico

de

Enfermagem
no Estado de Mato Grosso,
não
restou demonstrado, indene de dúvidas
, qualquer ilegalidade no oferecimento do curso.

A Resolução Normativa no 001/2014 do Conselho Estadual de Educação/MT, que fixa as normas para a oferta de cursos na modalidade de educação Profissional Técnica de Nível Médio, prevê em seu artigo 24 que as instituições de ensino privado poderão iniciar suas atividades 180 (cento e oitenta) dias após o pedido de autorização
.

Da mesma forma, o artigo 63 da Portaria Normativa no 40 do Ministério da Educação dispõe que “o
s cursos cujos pedidos de reconhecimento tenham sido protocolados dentro do prazo e não tenham sido decididos até a data de conclusão da primeira turma consideram-se reconhecidos, exclusivamente para fins de expedição e registro de diplomas.”

Assim, ainda que se tenha eventual atraso na concessão de autorização ou reconhecimento do curso,
observa-se que o contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes ainda estaria em vigência, e, portanto, não se denota a possibilidade de inclusão do nome da agravante nos Cadastros de Proteção ao Crédito, eis que não há comprovação material de que o agravado esteja efetivamente cobrando as parcelas vencidas e/ou vincendas.

Dessa forma, tenho que a demanda requer uma análise mais aprofundada, até mesmo porque somente após a instrução probatória é que poderá se aferir com plena convicção a ilegalidade ou abusividade defendida pela agravante.

Logo, de todo o apurado, não se vislumbrando risco ao resultado útil do processo, a manutenção do decisum é medida que se impõe.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A sistemática processual prevê como requisitos para concessão da tutela provisória de urgência ou de evidência a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo o que não se vislumbra na hipótese dos autos. Assim, ausentes os requisitos legais acima indicados de forma cumulativa, o indeferimento da tutela pretendida é medida que se impõe.”
(N.U 1021987-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS EM RAZÃO DE ALEGADA IRREGULARIDADE DO CURSO OFERECIDO – TUTELA DE URGÊNCIA PARA ABASTENÇÃO DE COBRANÇA, DE NEGATIVAÇÃO, DE REAPROVEITAMENTO DE MATÉRIAS CURSADAS E DE REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS DA INSTITUIÇÃO – INDEFERIMENTO – REQUISITOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência, nos termos do art. 300, CPC/2015, tem cabimento diante da existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, ausentes os requisitos para a concessão da medida é de ser mantida a decisão recorrida de indeferimento.”
(N.U 1019125-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021